Tribunal: TJDFT
Processo: 0719327-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. UTILIZAÇÃO ALÉM DO LIMITE LEGAL. SUSPENSÃO DO USO. PENALIDADE AUTÔNOMA. AFASTADA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido de desbloqueio de cartão de passe livre, sob o fundamento que não foi demonstrada evidências de ilegalidade na decisão administrativa proferida pelo Distrito Federal.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Narrou que é pessoa com deficiência (grau grave e permanente) e utilizava o Passe Livre Especial, com acompanhante (PCD n° 3.949.459.155). Afirmou que o cartão foi bloqueado administrativamente sob o argumento de que foi utilizado indevidamente, por excesso de passagem, o que gerou um prejuízo no valor de R$ 593,76 (quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos). Aduziu estar comprometida em regularizar sua situação da forma mais célere e eficiente possível, tendo solicitado o parcelamento do débito e iniciado o pagamento, porém a SEMOB recusou-se a desbloquear o cartão.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 59786391).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de restabelecimento da gratuidade no Transporte Público (passe livre).
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alega que é ilegal o ato administrativo de bloqueio em razão de não ter sido juntado aos autos a biometria facial da autora, implementada de acordo com a Portaria no 15, de 30 de abril de 2018. Aduz que não é razoável esperar as partes hipossuficientes conheçam sobre o limite diário do uso das passagens, sendo que ás vezes surgem emergências que demandam maior utilização. Requer a procedência dos pedidos iniciais.
6. É cediço que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito das decisões administrativas, devendo se limitar ao aspecto da legalidade do ato administrativo emanado. Ressalte-se que as normas aplicadas foram editadas antes da má utilização do benefício.
7. De acordo com a Lei Distrital n° 4.582/2011, o Passe Livre Especial da Pessoa com Deficiência está limitado a 8 (oito) viagens diárias, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número dobrará. Conforme se verifica nos documentos acostados na contestação (ID 59786385), a utilização do Passe Livre se deu de forma indevida e além do que permite a legislação. Com a constatação de tal ilegalidade, o Distrito Federal aplicou os arts. 5° e 7 ° da Lei Distrital 4.462/2010 cumulada com a Portaria Conjunta n° 05/2016, que lhe faculta o bloqueio provisório do benefício, mediante processo administrativo sumário, quando identificado o uso irregular além dos limites diários estabelecidos em lei. Ademais, a Administração Pública fundamentou que "o pagamento do prejuízo ao erário não exime o usuário de cumprir a penalidade prevista em lei, conforme disposto na Portaria Conjunta no 05, de 24/02/2016, ou seja, a perda do benefício pelo período de doze meses, de modo que o bloqueio do cartão não constituiu apenas medida acautelatória, mas penalidade em si. Inexiste ilegalidade patente apta a ensejar a intervenção judicial no mérito administrativo.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.